Tribunal: TJPA
Processo: 0061855-71.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061855-71.2009.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDA CELIA DA SILVA COSTA, FRANCISCO DOS SANTOS COSTA

APELADO: VIACAO PERPETUO SOCORRO LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. OS AUTORES BUSCAM CONDENAÇÃO DA RÉ PELO ATROPELAMENTO DO SEU FILHO, SEM COMPROVAR MINIMAMENTE A PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA NO SINISTRO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA REFORMAR O DECISUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Os apelantes tentam imputar o ocorrido a condutor da empresa de ônibus sem, todavia, apresentar minimamente nexo de causalidade entre o acidente que vitimou seu filho e alguma conduta praticada por funcionário da Apelada.

2.

Muito embora o empregador responda por ato praticado por seu empregado independente de culpa (art. 932, III do CC), deve estar demontrado ao menos inídico capaz de gerar nexo de causalidade entre o dano sofrido e o ato.

3.

No presente feito, não há como afirmar sequer quem foi o causador do acidente nem o veículo responsável.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0061855-71.2009.814.0301

APELANTE: RAIMUNDA CELIA DA SILVA COSTA

APELANTE: FRANCISCO DOS SANTOS COSTA

ADVOGADO: Dr. Klecyton Nobre Dias

APELADO: VIAÇÃO PERPÉTUO SOCORRO LIMITADA

ADVOGADO: Dr. Rafael de Ataide Aires

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de
Ação de Reparação de Danos Morais, que teve seu trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Capital, proposta por Francisco dos Santos Costa e Raimunda Célia da Silva Costa contra Viação Perpétuo Socorro Ltda.

Os Autores afirmam que no dia 08/02/2009, o seu filho, Francisco José da Silva Costa, foi atropelado por veículo de propriedade da Requerida ao atravessar via pública. Após invocarem o direito, requereram o julgamento procedente da demanda, condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais, além de pensão mensal no valor de 01 (um) salário mínimo a contar da data do evento fatídico, até o momento em que o
de cujus
completaria 65 anos, bem como pleitearam os benefícios da justiça gratuita. (ID nº 2850700)

Citada, a Ré apresentou peça de contrariedade (ID nº 2850702), alegando, em resumo, que muito embora o sinistro tenha ocorrido em 08/02/2009, o Boletim de Ocorrência somente foi registrado em 08/10/2009. Aponta ainda contrariedade nos registros acostados a inicial, que ora informam que o atropelamento se deu em 07/02/2009, e em outros trechos indicam 08/02/2009, portanto as informações existentes nos autos são contraditórias, restando dúvida sobre a participação da empresa no ocorrido, diante da insuficiência de provas. Em consequência, rebate todos os pedidos formulados.

Em Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 21/02/2013 (ID nº 2850705), o Juízo Singular, diante do conjunto probatório, entendeu que caberia aos Suplicantes comprovarem fato constitutivo do direito, consequentemente, prolatou sentença, a qual, transcrevo
in verbis
:

“SENTENÇA, Vistos etc. Cuida-se de ação de reparação de danos morais que Francisco dos Santos Costa e outra movem em face de Viação Perpetuo Socorro. Os autores alegam, em suma, que em 08.02.2009, ao tentar atravessar a rua, seu filho, Francisco, foi atropelado por um veículo de propriedade da ré. Francisco era pedreiro e tinha 37 anos de idade. Dizem-se abalados e passando necessidades. Pedem dano moral e pensão anual mensal de um salário mínimo. Justiça Gratuita. A ré contestou às fls. 48 e ss, requerendo a improcedência. Audiência preliminar à fl. 69. Realizada a presente audiência de instrução e julgamento, foi ouvido apenas o autor, Francisco, pai da vítima. DECIDO. O art. 333, I do CPC determina peremptoriamente que cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito. No mesmo sentido, o art. 282. No presente caso, os autores acostaram à inicial, além da procuração, os documentos de fls. 9/45, inclusive o Inquérito Policial. Inobstante tal fato, não há nada nas provas documentais que indiquem, ou façam presumir, ainda que minimamente, a culpa do réu. Não discuto o fato, o atropelamento em si, e a triste morte do trabalhador, a qual sinceramente lamento. Mas estamos na seara do direito, onde não há lugar para sentimentalismo. Trata-se de apresentar provas, e não de lamentações. Embora o fato e a morte sejam indiscutíveis, não há qualquer resquício de elemento probatório a comprovar a culpa da ré. Não figura nos autos nenhuma indicação de que a ré tenha agido dolo ou imprudência, negligência ou imperícia. Não há nenhum laudo elaborado pelos órgãos de trânsito (CTBEL, DETRAN etc). Assim, não há mais o que discutir. O direito sobrevive e se estatui sobre as provas, não sobre meras alegações. Isto posto, baldada esta a pretensão dos autores. Assim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos dos autores (CPC, art. 269,I). Deixo de condená-los em custas e honorários advocatícios em razão da gratuidade.”

Inconformados com a sentença, os Suplicantes interpuseram Apelação Cível (ID nº 2850706), defendendo estar provado o fato (atropelamento) e a necessidade de aplicação da responsabilidade objeto ao caso, devendo o agente causador do dano ser obrigado a repará-lo sem que se investigue a subjetividade.

O Juízo “a quo” recebeu o recurso em ambos os efeitos.

A
Apelada não
apresentou contra
rr
azões (ID nº 2850707, pg. 11).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 25/01/2022.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

- Aplicação intertemporal do Código de Processo Civil:

Impende frisar que o Novo Código de Processo Civil/2015 o qual entrou em vigor em 18/03/2016, tem aplicação imediata por se tratar de norma processual. Contudo, nos termos do artigo 14 do Novo Código de Processo Civil/15
"A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada."

Assim, em que pese a entrada em vigor do NCPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, os presentes recursos serão analisados sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interpostos sob a vigência da antiga lei processual.

Nessa linha, vale transcrever trecho do julgamento do STJ onde prescreve que: "(...)
A lei vigente à época da prolação da decisão que se pretende reformar é que rege o cabimento e a admissibilidade do recurso.(...)
" (REsp nº.:1.132.774/ES).

Apelação Cível

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, o Apelo merece ser conhecido e examinado.

Os Apelantes buscam a condenação da empresa de ônibus Ré pelo atropelamento de seu filho em 08/02/2009, todavia, diante da insuficiência de provas, o Juízo “a quo” prolatou sentença julgando improcedente o pedido.

Inconformados, os Recorrentes defendem estar provado o fato (atropelamento) e a necessidade de aplicação da responsabilidade objeto ao caso, devendo o agente causador do dano ser obrigado a repará-lo sem que se investigue a subjetividade.

Todavia, acredito ser necessário tecer algumas observações a respeito do caso em debate.

Muito embora a Empresa responda objetivamente por atos praticados por seus funcionários, principalmente em se tratando de concessionária de serviço público, entendo ser de vital importância ressaltar que deve estar demonstrada minimamente a ligação entre o dano sofrido e ação negligente, imprudente ou imperita praticada por preposto da Ré.

Evidente que não se está discutindo que, diante da prática de ato ilícito, o empregador responderá por ato de seus empregados, nos termos do art. 932, III do CC
[1]
indepentende de culpa, no entanto, deve ao menos estar demonstrado que o sinistro ocorrido teve envolvimento do motorista da empresa.

No caso dos autos, o filho dos recorrentes foi vítima de atropelamento, sendo socorrido por HMUE, evoluindo a óbito em 08/02/2009, sendo o Boletim de Ocorrência registrado em 08/10/2009 (oito meses após o sinistro), ID nº 2850700.

Consta do Termo firmado perante Autoridade Policial, pela Sra. Laurentina Maria Costa, irmã do falecido, que os familiares somente tomaram conhecimento da morte do Sr. Francisco José em 07/03/2009, informando ainda que o corpo permaneceu por 19 dias no frigorífico do IML e como não compareceram ao local, o mesmo foi enterrado como indegente (ID nº 2850700, pg. 24)

Ressalto que o Apelante Francisco dos Santos Costa, em depoimento datado de 20/04/2009 perante a Polícia Civil, afirmou que não tomou conhecimento nem do veículo causador do atropelamento, nem de seu condutor (ID nº 2850700).

Acredito que, pelo conjunto de provas existentes nos autos, seria no mínimo leviano imputar a culpa de um crime a uma pessoa que não se sabe se praticou. Inclusive ressalto que em consulta ao sistema LIBRA, verifica-se que o pedido de inquérito policial foi arquivado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal em 06/05/2010, proc. 001226-79,2009,814.0401 (antigo nº 20092044833-6), nos seguintes termos:

"Vistos etc.

Trata-se de pedido de arquivamento do inquérito policial formulado, em bem lançada manifestação, pelo Órgão Ministerial invocando ausência de elementos suficientes da autoria do crime ocorrido.

Passo a decidir.

Analisando-se os presentes autos, observa-se que várias diligências foram feitas no afã de se chegar à autoria da prática delituosa, sem sucesso, tendo em vista a carência de elementos probatórios para identificá-la. Pois o agente era desconhecido das testemunhas e sequer subsiste possibilidade de realização de exame iconográfico. Portanto, diante dos esforços empreendidos em busca do autor do delito, nada foi conseguido, prejudicando a aplicação da lei penal por conta da falta de uma das condições da ação: a qualificação do acusado, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. Assim sendo, determino o arquivamento do presente inquérito policial, com fulcro no artigo 18 do CPP, fazendo-se as comunicações e anotações devidas.”

Me solidarizo a dor sofrida pelos Recorrentes que perderam um filho com 36 anos de idade, de forma tão brutal, todavia, por mais que lamente o ocorrido,

não há como deduzir que algum funcionário da Empresa Apelada tenha sido o causador do ato. Poderia ser qualquer um, carro, ônibus, caminhão. Logo, afiançar que alguém praticou esse atropelamento, que culminou na morte de uma pessoa, sem o mínimo de indício seria até mesmo desumano com o suposto atropelador, que veria sua vida marcada por um crime.

Evidente que para imputar um ato a alguém deve ter resquício de nexo causal, além da demonstração do dano. A partir de então, sendo claro quem praticou de fato o ato que causou o prejuízo, passa a vítima a ser merecedora de reparação, no caso de responsabilidade objetiva, independente de culpa. Todavia não há como imputar um ato a uma pessoa sem estar demonstrado o mínimo de ligação entre a ação e o prejuízo.

Desse modo, acredito que não existe razão para alterar o
decisum
vergastado.

Pelo exposto e mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

[1]

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III. O empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Belém, 15/02/2022